Tribunal: STF
Processo: ARE 883409
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Reconhecido o direito do autor à incorporação de gratificação aos seus proventos de aposentadoria pelo Tribunal de origem. Reunidos os requisitos para a incorporação antes da EC n. 20/98. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.